Tribunal: CARF
Processo: 10930.000709/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000709/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.474 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
WALDMIR BELINATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento, consoante previsão no art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, combinado com o art. 61, § 3o, da Lei 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável,
sempre, nos lançamentos de oficio realizados pela Administração Fiscal, que
atua, nesse particular, em atividade plenamente vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000709/2007-42
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000709/2007-42

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Auto de infração lavrado em face do contribuinte acima identificado às fls. 68-74,
onde a Administração Fiscal lançou crédito tributário a suplementar no valor total de R$
15.576,58, ante a constatação de ter havido dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos percebidos de pessoa jurídica, relativamente ao ano-calendário de 2002.
Impugnação apresentada às fls. 2-13, onde o contribuinte alegou, em síntese,
reconheceu a legitimidade da cobrança por omissão de rendimento e impugnou as glosas
consignadas a título de despesas médicas, por sustentar que estão devidamente comprovadas nos
autos. Requereu, ao final, a aplicação de juro de 1%, na forma do Código Tributário Nacional, ao
invés da taxa Selic, e a redução da multa impingida.
Doravante, o acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 82-90 por
unanimidade, julgou parcialmente procedente a impugnação, de forma a reduzir a exigência
tributária para o valor de R$ 4.731,41, além dos acréscimos legais.
Ainda inconformado, o contribuinte interpôs recuso voluntário (fls. 94-110),
também pessoalmente, em que renovou, em suma, os argumentos levantados em sede de
impugnação, em face dos valores restantes glosados (relativos aos profissionais Luis Ernani Gois
Filho, Janaina Mayer de Oliveira e à operadora de plano de saúde CAAPSML). Ainda,
novamente aduziu pela aplicação de juro à monta de 1% ao mês e redução da multa aplicada. Na
oportunidade, não juntou documentos.
Autos, por derradeiro, encaminhamos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl.
111), para decisão colegiada, com as homenagens de praxe.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi
regularmente intimado da decisão recorrida em 20/5/2010 (fl. 93), e manifestou seu
inconformismo em 16/6/2010 (fl. 95), sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem decididas.
No mérito, a pretensão não merece prosperar.
Conforme fundamentado pelo acórdão de primeira instância (fl. 87), a glosa
parcial, mantida com relação aos desembolsos com o plano de saúde deve se manter, porque o
contribuinte não declarou Barbara Daher Belinati como dependente (fl. 32), o que não encontra
respaldo no art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei 9.250/1995.
Quanto ao profissional Luis Ernani Gois Filho, entendo que a declaração à fl. 16 e
os recibos às fls. 17-22, por si sós, não possuem o condão de comprovar o recolhimento dos
pagamentos, tendo em vista que, em se tratando de um valor considerável (R$ 12.000,00), é de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000709/2007-42

se supor que o contribuinte tenha se submetido a diversos tratamentos e exames; todavia, o
conjunto probatório formado não está carreado desses elementos de prova.
Assim, sem a verossimilhança das deduções, e à luz do art. 29 do Decreto
70.235/1972, tenho por mim que essa glosa deve também ser mantida.
Melhor sorte também não assiste quanto às glosas relativas à profissional Janaina
Mayer de Oliveira, pois sequer consta uma declaração firmada pela mesma, nem tampouco
comprovantes de realização de exames ou prescrições de medicamentos.
Cumpre pontuar, ademais, que dos autos também não se extrai comprovantes de
transferência de valores, como saques ou depósitos bancários, que poderiam demonstrar a
efetividade dos desembolsos.
Quanto ao requerimento de aplicação de juro na monta de 1% ao mês, conforme
determina o art. 161, § 1o, do CTN, este dispositivo legal, conforme sua interpretação literal,
somente deve ser aplicado na falta de outra disposição e, in casu, o art. 61, § 3o, da Lei
9.430/1996 determina expressamente a aplicação da taxa Selic.
De igual forma, a multa aplicada à espécie, no montante de 75%, também
encontra previsão no art. 44, inciso I, do mesmo diploma legal, não podendo ser afastado.
Por fim, o pedido de sustentação oral não deve ser requerido no bojo do recurso
voluntário, mas sim nos cinco dias anteriores à publicação da pauta, na forma do § 2o do art. 61-
A do Regimento Interno deste Conselho Administrativo, razão pela qual esse pedido, por
inadequação da via eleita, não merece prosperar.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
Indefiro, ainda, e pelas razões já expostas, o pedido de sustentação oral para o
contribuinte, por inadequação da via eleita.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital